Tribunal: TCU
Processo: 032.346/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 317/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.346/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Edneusa Souza da Silva (XXX.554.414-XX) ; Iracema Carolina dos Santos Silva (XXX.136.278-XX) ; Iraci Maximo de Couto (XXX.493.434-XX) ; Maria Ines de Abreu Pinto de Holanda (XXX.924.844-XX) ; Maria Jose da Conceicao Alves (XXX.278.804-XX) ; Maria Lenira Menezes (XXX.086.444-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.